Tribunal: STF
Processo: AI 296242
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO § 1º DO ARTIGO
317 DO RISTF.
        É dever do recorrente impugnar os fundamentos da decisão
agravada (RISTF, artigo 317, § 1º).
        Agravo regimental a que se nega provimento.